Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo agravante através da derradeira que formulara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso ou contraditório quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. Outrossim, tendo em vista que a petição ID 22635222 está direcionada a processo distinto (0726780-73.2019.8.07.0016), promova a Secretaria o desentranhamento do documento acostado equivocadamente nestes autos, encaminhando-o aos autos correlatos, certificando-se o havido. I. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 22747078.